Tribunal: TJMT
Processo: 1002902-37.2021.8.11.0018
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002902-37.2021.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VANDERSON DA SILVA PEREIRA - CPF: 045.690.021-70 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON FELIX DOS SANTOS - CPF: 497.011.408-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JEISILAINE DIAS SANTANA - CPF: 070.325.271-24 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS HENRIQUE COSTA - CPF: 074.973.561-94 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA DA SILVA MAIA - CPF: 011.773.301-64 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002902-37.2021.8.11.0018

APELANTE: EDSON FELIX DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO

- HOMICÍDIO QUALIFICADO [ART. 121, § 2º, I, E IV, DO CP] – PROVAS JUDICIALIZADAS QUE SUSTENTAM A CONDENAÇÃO – SOBERANIA DO VEREDITO POPULAR – ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSIÇÃO LEGAL – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE QUANDO COMPROVADA A MISERABILIDADE DO AGENTE – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

As decisões do Conselho de Sentença só são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo elementos de prova, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que sustentam a versão escolhida pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.

A condenação em custas processuais decorre de ordem legal [CPP, art. 804]. Constatada a hipossuficiência do réu, cabe ao Juízo da Execução Penal suspender a exigibilidade da obrigação, que, no período de 5 [cinco] anos após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada, se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família [CPC, art. 98, §§ 2º e 3º].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002902-37.2021.8.11.0018

APELANTE: EDSON FELIX DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Apelação vertida pela Defensoria Pública em favor de EDSON FELIX DOS SANTOS, condenado pelo Tribunal do Júri da Comarca de Juara pela prática do crime de homicídio qualificado [art. 121, § 2º, I e IV, do CP] e apenado com 12 [doze] anos de reclusão em regime inicial fechado.

Alega que a condenação é contrária às provas dos autos, porque não restou demonstrado pela acusação “o dolo de matar” pelas provas judicializadas, sendo vedada a condenação unicamente com base nos elementos colhidos na fase inquisitorial [art. 155, CPP].

Ao final, pugnou pela isenção das custas processuais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

O parecer da Procuradoria de Justiça seguiu na mesma toada.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002902-37.2021.8.11.0018

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

EDSON FELIX DOS SANTOS foi denunciado, juntamente com VANDERSON DA SILVA PEREIRA, pelo seguinte fato:

“Consta dos inclusos autos do procedimento investigatório, que no dia 13 de novembro de 2021, por volta das 5h40min, na residência particular localizada na Rua Manaus, n.º 1154, Jardim Aeroporto, nesta cidade, VANDERSON DA SILVA PEREIRA (mandante), previamente ajustado e em unidade de desígnios com EDSON FELIX DOS SANTOS (executor), com manifesto animus necandi, por motivo torpe, mediante recurso que dificultou a defesa da ofendida e para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade e vantagem de outro crime, mataram a vítima Patrícia da Silva Maia.

Deflui do incluso procedimento investigativo que os integrantes da organização criminosa “comando vermelho”, Marcos Henrique Oliveira da Silva, vulgo “Bolívia”, morto durante uma ação policial, e VANDERSON DA SILVA PEREIRA, vulgo “Vandinho”, determinaram que EDSON FELIX DOS SANTOS, também integrante da organização criminosa, assassinasse a vítima Patrícia da Silva Maia, por entenderem que ela seria informante da Polícia.

Seguindo as ordens dos mandantes (MARCOS E VANDERSON), na madrugada do dia 13.11.2021, aproximadamente às 5h40min, EDSON, na garupa de uma moto Honda/CG Titan 125 de cor preta, dirigida por “Alex”, se dirigiu até a residência da vítima, localizada na Rua Manaus, n.º 1154, Jardim Aeroporto, nesta cidade, e ao chegar no local, encontrou a vítima na frente de sua residência, momento em que, desceu da motocicleta, sacou de uma arma de uso restrito que trazia a cintura, e concomitantemente a algumas palavras que pronunciou como: eu falei pra você, eu te avisei, efetuou, de inopino, três disparos de arma de fogo contra a ofendida, deixando-a caída ao solo, inconsciente e com intensa hemorragia, após, subiu na garupa da motocicleta e com o “Alex” empreenderam fuga do local.

A vítima foi imediatamente socorrida pela filha, Jeisilaine Dias Santana, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu logo em seguida, já no hospital público desta cidade.

Consta ainda, que no dia 20.11.2021, aproximadamente às 6 horas, em cumprimento de mandado de prisão preventiva, o denunciado EDSON FELIX foi capturado por policiais civis, portando uma arma de fogo de uso restrito (tipo revólver, de acabamento oxidado, de calibre .38 especial), e de maneira espontânea confessou ter assassinado a vítima Patrícia da Silva Maia utilizando a arma de fogo arrecadada, a mando de VANDERSON DA SILVA PEREIRA”.

Na fase investigativa, em 16/11/2021, LUÍS HENRIQUE COSTA, vulgo MANO BARBA ou CALANGO, declarou à autoridade policial:

“Que durante a madrugada do dia 13/11/2021 diz ter estado em um baile que aconteceu no salão de festas Galpão América, nesta cidade. Que ao final do baile, já em horário aproximado das 05 horas da manhã, juntamente com os amigos que conhece pelos prenomes Lucas e Henrique e com a ora identificada Patrícia da Silva Maia, diz que combinaram de irem para a beira de um rio, contudo, dado que havia mais pessoas que desejavam ir e poucas motocicletas, diz ter aceitado o convite de Patrícia e na moto desta se dirigido até a casa dela, no intuito de pegarem uma camionete que pertencia a esta. Que assim que chegou na casa de Patrícia diz ter ajudado esta a desemperrar e a abrir um portão e em seguida diz ter se retirado para trás de um muro no intuito de urinar, quando então diz que
uma motocicleta que era ocupada por duas pessoas se aproximou
. Que
o garupa da motocicleta
, o qual já conhecia há cerca de sessenta dias em decorrência de ter conversado com ele em festas que aconteceram nesta cidade,
desceu da moto, sacou de um revolver que trazia a cintura, primeiramente apontou a arma na direção do depoente e em seguida se dirigiu a Patrícia e, concomitantemente a algumas palavras que pronunciou, como: "eu falei pra você, eu te avisei", efetuou contra esta três disparos de arma de fogo, deixando-a caída ao solo, inconsciente e com intensa hemorragia
. Que em seguida diz que o autor dos disparos tornou a subir na garupa da motocicleta e juntamente com o piloto desta saiu do local. Que diz ter ficado assustado e saído correndo do local, no entanto, explica que antes disto chegou a dizer ao atirador: "cara, como é que você faz uma coisa destas comigo, todo mundo me viu sair com ela da festa, vão vir pra cima de mim", tendo então o atirador somente lhe olhado nos olhos e nada falado. Que no dia de hoje diz ter sido procurado pelo investigador de polícia Francisco Pereira Milhomem dos Santos e durante entrevista que manteve com este decidiu contar tudo que sabia a respeito do fato. Que quanto a identificação do atirador, diz que procurou em seus contatos da rede social Facebook e o localizou e em seguida o mostrou ao citado investigador, sendo que
neste ato diz que o reconhece fotograficamente com absoluta certeza como sendo a pessoa que aparece fotografada com o nome Edson Félix
, na data de 05/10/2021 às 19h59min, e que pode ser descrito como um rapaz moreno, com barba no queixo e usando um boné de cor azul, aba vermelha, da marca Tommy Hilfiger. Que citada fotografia encontra-se no dia de hoje, 16/11/2021, às 15h30min, atrelada ao endereço de internet https://www.facebook.com/profile.php?id=100073361207088. Que o revolver utilizado pelo atirador tinha cor escura ou grafitada e lhe pareceu ser de calibre .38. Que apesar de ter visto a face no interior do capacete que usava diz não ter reconhecido o piloto da motocicleta, contudo o descreve como sendo um homem moreno, alto e forte. Que a motocicleta era uma Honda/CG Titan de cor preta, de farol redondo, a qual acredita ser ano 2008 ou 2009. Que o capacete que o atirado usava era modelo esportivo, nas cores preta com detalhes laranjas e o do piloto da motocicleta era modelo convencional, na cor preta. Que diz não ter percebido a presença da pessoa que se identifica com o perfil de Facebook Edson Félix, nem o piloto da motocicleta no baile que aconteceu na referida casa de show, contudo, informa que nas proximidades do estabelecimento, já próximo a uma fábrica de artefatos de concreto, percebeu a presença de um rapaz que conhece pelo apelido Vando, o qual frequentemente viu na companhia de Edson Félix. Que apesar de acreditar, diz não poder falar com certeza que Edson Félix ou Vando sejam integrantes da organização criminosa comando vermelho, no entanto, diz que sempre que havia qualquer tipo de problema entre pessoas nas festas em que estavam, eram estes quem resolviam, como que juízes ou disciplinas como popularmente são tratados criminosos organizados de igual função”.

Após prévia representação policial, foi decretada a prisão preventiva de EDSON e do comparsa VANDERSON.

O Policial Civil MILTON LACERDA DA SILVA CAMPOS relatou o seguinte:

“Que na qualidade de policial civil, apesar de não se encontrar escalado para o serviço, diz ter sido acionado e, em horário aproximado das 6h0 de hoje, 20/11/2021, juntamente com o Investigador JOÃO BATISTA, realizavam diligências no intuito de localizar a pessoa ora identificada como EDSON FELIX DOS SANTOS, para dar cumprimento a um mandado de prisão preventiva expedido pela Juízo desta Comarca, em decorrência de representação policial formulada com base nos fatos e informações relacionadas à investigação do assassinato de PATRÍCIA DA SILVA MAIA, quando diz terem visualizado um veículo VW/Gol, cor preta, placas BWC-5305, adesivado com a bandeira da Inglaterra no teto, o qual sabia que era utilizado por EDSON, e que trafegava pela Av. José Alves Bezerra, nesta cidade; que diz terem feito o acompanhamento do citado veículo até uma residência situada em frente ao ginásio de esportes do bairro Jardim América, quando abordaram seus ocupantes; que no interior do veículo se encontravam as pessoas que restaram identificadas como EDSON FELIX DOS SANTOS, ANA CLÁUDIA BARBOSA DA SILVA e NEUDIR CAMILO BIRNFELD, o qual faz uso de tornozeleira eletrônica de monitoramento de reeducando. Que no momento da abordagem, NEUDIR, que se encontrava visivelmente embriagado e com um copo de bebida alcoólica e uma garrafa de uísque Passport nas mãos se exaltou, não obedecendo as ordens que lhe eram dadas e resistindo à abordagem, sendo necessário o uso da força e algemas para contê-lo. Quem em procedimento de busca pessoal terminaram por arrecadar uma arma de fogo, tipo revólver, calibre .38, individualizada pelo alfanumérico 1637286, municiado com seis cartuchos intactos, que mesmo sem qualquer tipo de autorização legal ou regulamentar, EDSON trazia à cintura, ocultado sob as vestes que trajava; que diante dos citados fatos, diz terem comunicado EDSON que estava sendo capturado em flagrante delito pelo cometimento do crime de porte ilegal de arma de fogo, como também em cumprimento ao mandado de prisão; que já nesta unidade policial, de maneira espontânea, alegando arrependimento, EDSON confessou que, de fato, foi quem assassinou PATRÍCIA DA SILVA MAIA e ROSICLEIDE DA ROCHA SILVA e que teria se utilizado da referida arma de fogo que com ele restou arrecadada; que EDSON disse que há aproximadamente dois meses passou a integrar a organização criminosa Comando Vermelho, e que matou citadas mulheres a mando de outros criminosos faccionados, sendo estes um rapaz que conheceu pelo apelido de BOLÍVIA, ora identificado pelo nome MARCOS HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA, que há alguns dias terminou por ser morto durante uma ação policial encetada na residência, e outro rapaz, que conhece pelo apelido VANDINHO, ora identificado pelo nome VANDERSON DA SILVA PEREIRA, o qual ele inclusive reconheceu fotograficamente e com absoluta certeza como sendo um homem que aparece fotografado e que tem uma tatuagem do símbolo do Corinthians no lado esquerdo do abdômen. Que EDSON disse que VANDERSON também é integrante do Comando Vermelho e que atualmente ocupa a função de disciplina geral da organização criminosa nesta cidade, ou seja, tem a função de resolver os problemas que acontecem, ora determinando que pessoas paguem cestas básicas para a organização, ora determinando a imposição de castigos físicos com surras, popularmente conhecidos como salves, e ora determinando homicídios, como no caso das vítimas PATRÍCIA e ROSICLEIDE. Que EDSON detalhou como teria cometido os homicídios mencionados, informando ainda que, após determinação de VANDERSON, à pessoa que ele conhecia apenas pelo prenome de ALEX, o qual descreveu como alto, magro e moreno, o levasse na garupa da moto dele, um Honda/CG Titan 125, de cor preta e farol redondo, até o local onde assassinou PATRÍCIA; que EDSON informou que já tinha visto em outras festas o rapaz que acompanhava PATRÍCIA e que decidiu não matá-lo, porque ele não devia nada; que EDSON esclareceu os motivos das mortes, dizendo que a morte de ROSICLEIDE foi determinada por MARCOS HENRIQUE e VANDERSON pelo fato dela estar traficando drogas que não eram provenientes da citada organização criminosa e que a morte de PATRÍCIA foi determinada pelo motivo de que integrantes do Comando Vermelho entenderam que ela seria informante de algum policial. Que ainda, de maneira espontânea, EDSON contou que, quando tinha recém completado dezoito anos de idade, no bairro Parque do Futuro, cidade de Teotônio Vilela/AL, com uso de arma de fogo tipo revólver, em dois dias seguidos, assassinou dois traficantes de drogas que o haviam esbofeteado a face, dias antes; que um destes traficantes, que ele conhecia pelo apelido TERRORISTA, EDSON disse que matou nas proximidades de um campo de futebol, em frente à casa dele; que o outro homem que EDSON disse que matou, o qual ele alega que não conhecia e nem sabia como era chamado, assassinou um dia depois ou no dia anterior ao dia que assassinou TERRORISTA; que EDSON, ao visualizar a imagem de um adolescente referido pelo apelido TERRORISTA e prenome ADRIANO, que aparece em uma notícia obtida no sítio de Internet do Jornal eletrônico Alagoas 24 Horas, na qual se relata que esta pessoa teria sido assassinada em 14/09/2016, em referido bairro de Teotônio Vilela/AL, ele disse que reconhece, com absoluta certeza, como sendo o menor inimputável que ele assassinou”.

JOÃO BATISTA DA SILVA FARESIN, Investigador de Polícia Civil, corroborou as declarações de MILTON.

Ao ser interrogado,
EDSON confessou
o crime que lhe é imputado:

“Que depois de cientificado de todos seus direitos fundamentais e constitucionais, diz que dispensa a presença de advogado ou defensor público e que pretende confessar todos os crimes que cometeu, dos quais diz estar profundamente arrependido. Que previamente a este interrogatório conversou e se entrevistou com sua companheira conjugal de fato, ANA CLÁUDIA BARBOSA DA SILVA. Que diz ser proveniente da cidade de Teotônio Vilela/AL e que se encontra residindo nesta cidade há aproximadamente cinco ano; que em horário aproximado das 6h da manhã de hoje, 20/11/2021, quando se encontrava na companhia da sua companheira conjugal de fato, ANA CLÁUDIA BARBOSA DA SILVA, e um amigo, ora identificado pelo nome NEUDIR CAMILO BIRNFELD, em via pública, em frente à casa deste último, diz ter sido abordado por Policiais Civis, os quais, em procedimento de busca pessoal, terminaram por arrecadar uma arma de fogo, tipo revólver, calibre .38, individualizada pelo alfanumérico 1637286, municiada com seis cartuchos intactos, que mesmo sem qualquer tipo de autorização legal ou regulamentar, ocultado sob as vestes que trajava; que os policiais informaram que estava sendo capturado em flagrante delito pelo cometimento do crime de porte ilegal de arma de fogo, como também em cumprimento ao mandado de prisão preventiva expedido pelo Juízo desta Comarca, em decorrência de representação policial formulada com base nos fatos e informações relacionadas à investigação do assassinato de PATRÍCIA DA SILVA MAIA; Que já na delegacia de polícia,, terminou por confessar que,
de fato, foi quem assassinou PATRÍCIA DA SILVA MAIA
e ROSICLEIDE DA ROCHA SILVA, fatos ocorridos em 13/11/2021 e 17/10/2021, respectivamente, nesta cidade;
Que cometeu ambos os homicídios mencionados com a referida arma de fogo que consigo restou arrecadada na data de hoje; que há aproximadamente dois meses diz ter passado a integrar a organização criminosa Comando Vermelho, e explica que matou citadas mulheres a mando de outros criminosos faccionados
, sendo que a ordem direta para que os homicídios fossem cometidos partiu de um rapaz que conheceu pelo apelido de BOLÍVIA, ora identificado pelo nome MARCOS HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA, que há alguns dias terminou por ser morto durante uma ação policial encetada na residência dele, com o intuito de cumprirem mandado de prisão que pendia contra ele, contudo, diz que quem de fato lhe determinou que matasse as mulheres foi um morador desta cidade, conhecido como VANDINHO, ora identificado pelo nome VANDERSON DA SILVA PEREIRA, o qual ele inclusive reconheceu fotograficamente e com absoluta certeza como sendo um homem que aparece fotografado e que tem uma tatuagem do símbolo do Corinthians no lado esquerdo do abdômen. Que VANDERSON também é integrante do Comando Vermelho e que atualmente ocupa a função de disciplina geral da organização criminosa nesta cidade, ou seja, tem a função de resolver os problemas que acontecem, ora determinando que pessoas paguem cestas básicas para a organização, ora determinando a imposição de castigos físicos com surras, popularmente conhecidos como salves, e ora determinando homicídios, como no caso das vítimas PATRÍCIA e ROSICLEIDE. Que explica que depois de receber a ordem de VANDERSON para assassinar ROSICLEIDE, de outro integrante da organização criminosa que diz não conhecer e nem saber dizer onde possa ser encontrado, recebeu o mencionado revólver e uma motocicleta Honda/Bros de cor vermelha e então, em horário aproximado da meia-noite de determinado dia, foi até à casa de ROSICLEIDE e se passando por viciado em drogas, diz ter chamado ela e pedido para comprar uma porção de pasta-base de cocaína, quando então diz que ROSICLEIDE ainda reclamou consigo e determinou que fosse até à porta dos fundos da casa dela; que quando abriu a porta, diz ter efetuado três disparos, que a atingiram na cabeça, matando-a instantaneamente;
que quanto à PATRÍCIA DA SILVA MAIA, diz que se encontrava nas imediações do salão de festas Galpão América, quando outros criminosos teriam lhe pedido o revólver que portava, para assassiná-la; no entanto, diz ter respondido que, se acaso alguém se dispusesse a pilotar uma motocicleta, a mataria sozinho; que então diz que VANDERSON determinou a um rapaz, que apenas conheceu pelo prenome de ALEX, o qual descreve como alto, magro e moreno, o levasse na garupa da moto dele, um Honda/CG Titan 125, de cor preta e farol redondo, que seguissem PATRÍCIA, que também estava naquele local, e a matassem, assim que possível; que diz terem seguido PATRÍCIA e um outro rapaz barbudo que pilotava a motocicleta desta desde as imediações do Galpão América até a casa dela e,
assim que eles chegaram, diz ter chegado no encalço, descido da garupa da moto, sacado o mencionado revólver e realizado quatro tiros, que a atingiram e a deixou caída inconsciente e com intensa hemorragia
; que já tinha visto em outras festas o rapaz que acompanhava PATRÍCIA e que decidiu não matá-lo, porque ele não devia nada
; que esclarece que a morte de ROSICLEIDE foi determinada por MARCOS HENRIQUE e VANDERSON pelo fato dela estar traficando drogas que não eram provenientes da citada organização criminosa, bem como sem autorização e sem efetuar o pagamento para manutenção do ponto de venda de drogas ao Comando Vermelho;
que a morte de PATRÍCIA foi determinada pelo motivo de que integrantes do Comando Vermelho entenderam que ela cagueta, ou seja, seria informante de algum policial
. Que quando tinha recém completado dezoito anos de idade, no bairro Parque do Futuro, cidade de Teotônio Vilela/AL, com uso de arma de fogo tipo revólver, em dois dias seguidos, assassinou dois traficantes de drogas que o haviam esbofeteado a face, dias antes; que um destes traficantes, que ele conhecia pelo apelido TERRORISTA, matou nas proximidades de um campo de futebol, em frente à casa dele; que o outro homem que matou, não conhecia e nem sabia como era chamado, assassinou um dia depois ou no dia anterior ao dia que assassinou TERRORISTA; que ao visualizar a imagem de um adolescente referido pelo apelido TERRORISTA e prenome ADRIANO, que aparece em uma notícia obtida no sítio de Internet do Jornal eletrônico Alagoas 24 Horas, na qual se relata que esta pessoa teria sido assassinada em 14/09/2016, em referido bairro de Teotônio Vilela/AL, diz que reconhece, com absoluta certeza, como sendo o menor inimputável que ele assassinou”.

A POLITEC, por meia da Gerência de Perícias de Balística, confrontou os projéteis extraídos da
de cujus
PATRÍCIA com outros, disparados pela arma de fogo apreendida na posse de EDSON, concluindo que
“os projéteis foram expelidos através do cano de arma de fogo questionada”
[ID. 149089817, pág. 5].

Em 29/04/2022 foi
extinta a punibilidade de VANDERSON
, que
faleceu por disparos de arma de fogo
[ID. 149089847].

Na audiência realizada em 20/06/2022, foram ouvidos os policiais civis JOÃO BATISTA e MILTON, bem como JEISILAINE DIAS SANTANA.

JOÃO BATISTA reiterou as declarações prestadas na fase investigativa, relatando que EDSON confessou, espontaneamente, o assassinato de PATRÍCIA, e que integrava a facção criminosa Comando Vermelho,
“exercendo a função de matador”
.

Acrescentou que o próprio recorrente informou que a arma apreendida no momento de sua prisão – revólver calibre 38 – foi a utilizada para matar a vítima, o que foi confirmado pela perícia.

MILTON informou que deu cumprimento ao mandado de prisão preventiva de EDSON, descrevendo a sua abordagem tal como dito na fase inquisitorial.

Narrou que a testemunha LUÍS HENRIQUE, que estava na cena do crime, relatou que EDSON chegou na garupa de uma motocicleta e, de inopino, desceu dela, sacando a arma e disparando contra PATRÍCIA, que não teve reação.

Disse que EDSON declarou, ao ser interrogado, que a motivação do crime se devia à desconfiança de que PATRÍCIA seria
“X9”
, informante da polícia, por se envolver frequentemente em pequenos delitos na cidade, o que contrariava os interesses da facção criminosa.

JEISILAINE, filha de PATRÍCIA, não presenciou os fatos, pois estava dormindo no momento. Quando acordou com os disparos, correu até o portão, não viu nada e prestou socorro à sua mãe, que acabou falecendo logo depois.

O Ministério Público insistiu na oitiva de LUÍS HENRIQUE e de NEUDIR. Contudo, ambos não foram localizados e, em 27/06/2022, a acusação desistiu de ambas as testemunhas, o que foi homologado pelo juízo.

No dia 13/07/2022, EDSON foi interrogado, mas optou por permanecer em silêncio.

Encerrada a instrução da primeira fase processual, as partes apresentaram alegações finais. Em seguida, foi prolatada a decisão de pronúncia, objeto de recurso em sentido estrito, desprovido
in totum
por esta 1ª Câmara Criminal, sob minha relatoria.

Na sessão plenária, realizada em 26/06/2023, foram ouvidas as testemunhas MILTON LACERDA DA SILVA CAMPOS, JEISILAINE DIAS SANTANA e ANA CLÁUDIA BARBOSA DA SILVA, que reiteraram as declarações anteriores, prestadas no inquérito policial e na primeira fase da persecução penal.

Interrogado em plenário, EDSON optou novamente por manter-se em silêncio.

O Conselho de Sentença, ao responder os quesitos formulados, condenou EDSON, acolhendo as qualificadoras indicadas na denúncia.

O meticuloso parecer da Procuradoria de Justiça analisou com precisão o recurso interposto,
verbis
:

“
3. MÉRITO

3.1.Do protesto por novo Júri. Decisão manifestamente contrária às provas dos autos:

Excelências, inobstante o empenho defensivo, tem-se pela insubsistência das irresignações, pois as provas produzidas no decorrer da persecução penal apontam, inquestionavelmente, para a condenação do apelante EDSON FÉLIX DOS SANTOS.

Conforme verificado nos autos, a materialidade e autoria delitivas são incontestes, o que decorre das provas colhidas no decorrer da persecução penal, não restando espaço para a absolvição do recorrente, uma vez que EDSON FÉLIX DOS SANTOS, agindo com animus necandi, por motivo torpe, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e para assegurar a vantagem de outro crime, matou Patrícia da Silva Maia.

Segundo consta, na atividade da organização criminosa vinculada ao Comando Vermelho, o apelante recebeu ordens de Marcos Henrique de Oliveira da Silva, vulgo “Bolívia”, e Vanderson da Silva Pereira, vulgo “Vandinho”, para que assassinasse a vítima Patrícia da Silva Maia, após a constatação de que a ofendida era informante da polícia.

Neste cenário, ainda na fase investigativa, a testemunha ocular Luiz Henrique Costa declarou que estava na casa da vítima no momento em que uma motocicleta, ocupada por duas pessoas, encostou no local e “a garupa” desceu, momento em que constatou se tratar de EDSON FÉLIX DOS SANTOS, uma vez que conversou com ele cerca de 60 (sessentas) dias antes em uma festa na cidade.

Diante disso, a testemunha relatou que o apelante desceu da motocicleta e sacou um revólver da cintura, ocasião em que apontou na direção do declarante e permaneceu em silêncio, todavia, logo na sequência, desviou a arma de fogo para a vítima Patrícia e disse “eu falei pra você, eu te avisei”, momento em que disparou três vezes contra ela, evadindo-se do local na sequência.

Após o cometimento do crime, a testemunha relata que buscou informações sobre o apelante nas redes sociais e confirmou se tratar de EDSON FÉLIX DOS SANTOS, reconhecendo-o sem sombra de dúvidas.

Por fim, o declarante descreveu o apelante como sendo um rapaz moreno, com barba no queixo e usando um boné de cor azul e aba vermelha, da marca Tommy Hilfiger, asseverando que a arma utilizada para o crime era um revólver calibre .38, de cor escura ou grafitada.

Não suficiente, em Juízo, a testemunha Milton Lacerda da Silva Campos, policial civil, declarou que foi responsável pelas diligências que culminaram na captura e prisão do apelante, registrando que EDSON FÉLIX DOS SANTOS confessou a autoria delitiva e, perante a equipe policial, relatou que seguiu a vítima até a sua residência na data dos fatos e, após descer da motocicleta, efetuou os disparos de arma de fogo contra Patrícia, o que se deu a mando de Vanderson da Silva Pereira, vulgo “Vandinho”, após a ofendida ser apontada como informante da polícia.

No mais, ainda na fase investigativa, a testemunha João Batista da Silva Faresin, investigador de polícia, ratificou as declarações da testemunha Milton Lacerda da Silva Campos, declarando que o apelante confessou a autoria do crime de homicídio, bem como que a arma do crime foi apreendida cm ele.

Além disso, Excelências, conforme bem destacado pela prova testemunhal, não se pode ignorar que a arma do crime foi apreendida com o apelante, contexto no qual, realizado o devido exame pericial, constatou-se que
os projéteis retirados do corpo da vítima foram expelidos pela arma de fogo apreendida com EDSON FÉLIX DOS SANTOS
.

Dessa maneira, não restam dúvidas acerca da autoria delitiva.

Não suficiente, Nobres Desembargadores,
extrai-se dos autos que o crime foi praticado no contexto da atividade desempenhada por organização criminosa, após ordem de execução emanada por membros do Comando Vermelho, diante de suposições de que a vítima agia como informante da polícia, o que evidencia a incidência da qualificadora do motivo torpe, regularmente reconhecida pelo Conselho de Sentença
.

No que diz respeito ao
recurso que dificultou a defesa da ofendida
,
extrai-se dos autos que o apelante abordou a vítima repentinamente e, sem nenhuma chance de reação, efetuou três disparos de arma de fogo contra ela, deixando-a desacordada e com hemorragia abundante no local, causando-lhe a morte
.

Diante disso, não restam dúvidas acerca do cometimento do crime de homicídio qualificado, não havendo espaço para o reconhecimento da nulidade da decisão do Conselho de Sentença sob o fundamento da decisão manifestamente contrária às provas dos autos, já que o arcabouço probatório angariado ao feito é robusto e comprova, suficientemente, a autoria da imputação delitiva descrita na prefacial acusatória.

Neste cenário, importante rememorar que, no procedimento especial do Tribunal do Júri, é vedado ao Tribunal de Justiça reformar a decisão do Conselho de Sentença para absolver o réu quando a tese defensiva já foi expressamente afastada pelo Júri Popular, tendo em vista a existência de lastro probatório para o seu reconhecimento.

Nesse sentido, o entendimento deste E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELA DISSIMULAÇÃO E PARA ASSEGURAR A VANTAGEM DE OUTRO CRIME – 1) PLEITO DE APLICAÇÃO DA PENA PROVISÓRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – VIOLAÇÃO DA SÚMULA 231-STJ – ENUNCIADO CONFIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (RE 597270-4/RS) – NEGADO – 2) PLEITO DE NOVO JÚRI – DECISUM CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE – TESTEMUNHOS DADOS NA FASE JUDICIAL E EM PLENÁRIO DO JÚRI A AMPARAR A DECISÃO DOS JURADOS – PROVAS QUE INDICAM A AUTORIA POR PARTE DOS RÉUS – PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS – DECISÃO ESCORREITA – 3) EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – DESCABIMENTO – SOBERANIA DO VEREDITO POPULAR – DEPOIMENTOS JUDICIAIS QUE APONTAM A PRÁTICA DO CRIME MEDIANTE DISSIMULAÇÃO E PARA GARANTIR A VANTAGEM DE OUTRO CRIME – PROVAS QUE EMBASAM A DECISÃO TOMADA PELO TRIBUNAL DO JÚRI – 4) PLEITO DE DIMINUIÇÃO DA FRAÇÃO DE DOIS ANOS APLICADA PARA CADA AGRAVANTE (REINCIDÊNCIA E DISSIMULAÇÃO) – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DO QUANTITATIVO FIXADO NA SENTENÇA – REDIMENSIONAMENTO QUE SE IMPÕE – 5) EXTENSÃO DOS EFEITOS AO UM DOS RECORRENTES, DE OFÍCIO – INTELIGÊNCIA DO ART. 580 DO CPP – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA READEQUAR AS PENAS DEFINITIVAS. 1. A despeito do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, não é possível a respectiva redução da pena na segunda fase dosimétrica abaixo do mínimo legal, haja vista o impedimento materializado na Súmula nº 231 do STJ, consoante precedentes do STF.2.
Não se verifica julgamento manifestamente contrário às provas dos autos quando o Conselho de Sentença acolhe uma das teses apresentadas, qual seja, de que os apelantes se aproveitaram do relacionamento conturbado, com inequívoca intenção homicida, foram até a casa do corréu autor dos disparos e lá passou a instigá-lo, dando uma arma de fogo e levanto-o para o local onde a vítima se encontrava, tudo para que ficassem com a parte do dinheiro proveniente de roubo onde recorrentes e vítima faziam parte de uma quadrilha, situação que legitima a decisão dos jurados leigos, a luz do princípio da soberania dos veredictos.
3. É vedado ao Tribunal de Justiça reformar a decisão do Júri Popular para afastar qualificadoras do crime de homicídio, quando estas teses já foram rechaçadas pelo Conselho de Sentença. Existindo nos autos lastro probatório para o reconhecimento das qualificadoras prevista no art. 121, § 2º, IV e V, do CP, sentença popular deve ser mantida, em obediência ao princípio da soberania dos vereditos. 4. Embora escorreito o reconhecimento e aplicação da agravante da reincidência e do aumento de pena por uma das qualificadoras, a fração de dois anos para cada aumento merece reforma, porquanto, o magistrado de origem, ao elevar apena em 04 (quatro) anos acima do mínimo legal não apresentou qualquer fundamento concreto que indicasse a necessidade da elevada exasperação da reprimenda. Atendendo ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, resta suficiente o aumento em dois anos para as duas causas que elevaram a pena na segunda fase da dosimetria. 5. De ofício, nos termos do art. 580 do CPP, mesmo entendimento deve ser adotado ao recorrente MARCOS DOS SANTOS, porquanto encontra-se nas mesmas condições fático processuais. (TJMT – N.U. 0008669-34.2015.8.11.0002, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/02/2019, publicado no DJE 21/02/2019) – grifo próprio.

Além disso, sabe-se que também é vedado ao Tribunal de Justiça reformar a decisão do Júri Popular para afastar qualificadoras do crime de homicídio quando a tese defensiva já foi rechaçada pelo Conselho de Sentença Nesse sentido, a jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] – VEREDITO CONDENATÓRIO – CERCEAMENTO DE DEFESA, DECISÃO DOS JURADOS CONTRARIA ÀS PROVAS DOS AUTOS E QUALIFICADORA NÃO CARACTERIZADA – PEDIDO DE NOVO JULGAMENTO OU AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA E REDUÇÃO DA PENA – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO – OITIVA DE TESTEMUNHA ARROLADA TRÊS DIAS ANTES DA SESSÃO DE JULGAMENTO – PRECLUSÃO – CERCEAMENTO NÃO VERIFICADO – PRELIMINAR REJEITADA – VÍTIMA ATINGIDA POR DISPAROS DE ARMA DE FOGO EM LOCAL PÚBLICO - TIROS EFETUADOS PELO APELANTE – CONCLUSÃO DOS JURADOS – SUPORTE NOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS E CODENUNCIADO – OPÇÃO POR UMA CORRENTE DE PROVA - DECISÃO NÃO INTEIRAMENTE DIVORCIADA DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO EXISTENTE NO PROCESSO – ENUNCIADO CRIMINAL 3 DO TJMT – MOTIVO TORPE – QUALIFICADORA RECONHECIDA PELOS JURADOS – RIXA POR DISPUTAS AMOROSAS – DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS – SUBMISSÃO DO APELANTE A NOVO JULGAMENTO POPULAR INJUSTIFICÁVEL – INCIDÊNCIA DE MAIS DE UMA QUALIFICADORA [MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] – UTILIZAÇÃO DE UMA DELAS PARA QUALIFICAR O CRIME E A OUTRA COMO AGRAVANTE – COMPENSAÇÃO ENTRE AGRAVANTE DO MOTIVO TORPE E ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – IGUALMENTE PREPONDERANTES – REPRIMENDA PRESERVADA – JULGADOS DO STJ E TJMT – RECURSO DESPROVIDO. O momento de apresentação do rol de testemunhas que irão depor em Plenário é de 5 (cinco) dias após intimação do Defensor, nos termos do art. 422, do CPP (STJ, AgRg no HC n. 524.533/RS). O deferimento da prova testemunhal se inclui na esfera de discricionariedade do magistrado processante (STJ, RMS 52.413/SP), de modo que inexiste nulidade se “a Defesa não demonstrou a imprescindibilidade da indigitada oitiva” (TJMT, AP NU 1006149-80.2021.8.11.0000).
Não “se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”
(TJMT, Enunciado Criminal 3).
“As decisões do Conselho de Sentença somente são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo elementos de prova que sustentem a versão escolhida pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri
.” (TJMT, AP NU N.U 0001438-22.2019.8.11.0064). As qualificadoras reconhecidas pelo Tribunal do Júri “somente podem ser excluídas quando forem absolutamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, de modo a se preservar a competência constitucional” (STJ, HC nº 182.153/DF). “No recurso de apelação criminal interposto contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri, com fundamento legal no artigo 593, inciso III, alínea ‘d’, do Código de Processo Penal, somente é cabível ao Tribunal ad quem analisar a existência ou não de suporte probatório a embasar a decisão tomada pelos jurados, de modo que, coexistindo nos autos versões opostas – inclusive no que tange às qualificadoras – e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Conselho de Sentença, não é possível a cassação da decisão, por força do princípio constitucional da soberania dos vereditos (artigo 5.º, inciso XXXVIII, alínea ‘c’, da Constituição Federal). Intelecção do Enunciado Orientativo n.º 13 da TCCR do TJMT.” (TJMT, AP NU

0000953-16.2011.8.11.0092). A incidência de mais de uma qualificadora [motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima] autoriza a utilização de uma delas para qualificar o crime e a outra com agravante genérica (STJ, AgRg no AREsp nº 2.029.219/PA). (TJMT – N.U 0011712-34.2016.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 31/01/2023. Publicado no DJE 01/02/2023) – grifo próprio.

Portanto, conclui-se pela impertinência do pleito defensivo, o que torna impositiva a sua rejeição por este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

3.2. Da impossibilidade de condenação do apelante com base nos elementos de prova colhidos na fase investigativa:

Excelências, ao contrário do alegado em sede recursal, extrai-se dos autos que
os elementos de prova colhidos no curso do inquérito policial foram regularmente corroborados pela prova produzida em Juízo, observado o contraditório judicial
, o que, nos termos do artigo 155 do Código de Processo Penal, viabiliza a conservação do édito condenatório.

Como se sabe, o dinâmica processual penal brasileira veda a condenação do réu pautada exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação.

Ocorre que, conforme o demonstrado, esse não é o caso dos autos, já que as declarações colhidas no curso do inquérito policial foram corroboradas pela prova oral judicializada, bem como pela prova pericial angariada ao feito, as quais alimentam um arcabouço probatório robusto e suficiente à confirmação do édito condenatório.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO CULPOSO NO TRÂNSITO. DISCUSSÕES SOBRE LAUDO PERICIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. PRECLUSÃO. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO. NÃO VERIFICAÇÃO. SENTENÇA FUNDAMENTADA EM PROVA TÉCNICA E DEPOIMENTOS JUDICIAIS. VALIDADE. CONDUTA CULPOSA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Não é cabível o conhecimento, por esta Corte Superior, de matéria não apreciada pelo Tribunal a quo, ante a falta de prequestionamento, nos termos das Súmulas n. 282 e 356 do STF. 2. Está sujeita à preclusão a alegação de eventuais nulidades da prova pericial não suscitada no momento cabível. Precedentes. 3.
Não se admite, no ordenamento jurídico pátrio, a prolação de decreto condenatório fundamentado, exclusivamente, em elementos informativos colhidos durante o inquérito policial, no qual inexiste o devido processo legal (com seus consectários do contraditório e da ampla defesa). No entanto, é possível que se utilize deles, desde que sejam repetidos em juízo ou corroborados por provas produzidas durante a instrução processual.
4. Embora as perícias possam ser realizadas em momento pré-processual, têm a natureza jurídica de prova, porquanto sua irrepetibilidade autoriza que o contraditório seja postergado. Precedentes. 5. O fundamento da responsabilidade penal pelo crime culposo reside na violação do dever objetivo de cuidado exigido do agente nas circunstâncias concretas. 6. No caso em exame, o édito condenatório foi motivado não apenas nos elementos de informação produzidos no curso do inquérito policial como também na prova pericial e no cotejo dos depoimentos prestados em juízo. A partir das premissas fáticas estabelecidas pelas instâncias ordinárias, foi verificado que o réu transitava em velocidade excessiva e superior à permitida para o local, circunstância apta a exteriorizar a imprudência do motorista. Rever o entendimento adotado pelas instâncias ordinárias demanda imprescindível revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial, a teor da Súmula n. 7 do STJ. 7.Não se caracteriza a aduzida ofensa ao princípio da colegialidade diante da existência de previsão legal e regimental para que o relator julgue, monocraticamente, o agravo em recurso especial se verificada a situação descrita no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 253, parágrafo único, II, “b”, do Regimento Interno do STJ – conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial quando o acórdão impugnado se coadunar com a jurisprudência dominante acerca do tema -, circunstância ocorrida nos autos. Ademais, o julgamento de agravo regimental torna superada a alegação de infringência do referido postulado, haja vista a devolução da matéria ao órgão colegiado. 8. Agravo regimental não provido. (STJ – AgRg no AREsp n. 1.264.516/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/8/2021, DJe de 16/8/2021.) – grifo próprio.

Além disso, importante rememorar que os julgamentos dos crimes dolosos contra a vida pelo Tribunal do Júri adotam o sistema da íntima convicção na gestão da prova, o que inviabiliza o apontamento dos elementos de informação ou das provas levadas em consideração pelos jurados para a formação do édito condenatório.

Sendo assim, conclui-se pela impertinência do apelo defensivo, o que torna impositiva a confirmação da sentença condenatória proferida em instância singela.

3.3. Da isenção das custas processuais:

Por fim, no que diz respeito a pretendida isenção das custas processuais, tem-se por inviável o pleito defensivo, ao passo que a condenação do recorrente ao pagamento das custas possui previsão no artigo 804 do Código de Processo Penal, a qual deve ser imposta ainda quando o réu seja beneficiado com a justiça gratuita.

Além disso, sabe-se que a isenção do pagamento das custas processuais é matéria afeta ao Juízo das Execuções, o qual, em momento oportuno, procederá a avaliação da situação financeira do reeducando.

Neste passo, no tocante ao édito condenatório infligido ao apelante, considero a sentença escorreita, revestida de inconteste legalidade, não merecendo qualquer reparo, sendo de rigor a manutenção da condenação de EDSON FÉLIX DOS SANTOS.

4. CONCLUSÃO

Diante de todo o exposto o parecer desta Procuradoria de Justiça Criminal é pelo conhecimento e, no mérito, pelo DESPROVIMENTO do recurso defensivo”.

Após detida análise de todo o arcabouço probatório, comungo do mesmo entendimento trazido no parecer, motivo pelo qual o adoto,
per relationem
, como razões de decidir para negar provimento ao apelo.

Diante de exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto pela Defensoria Pública em favor de EDSON FELIX DOS SANTOS, mantendo incólume a condenação imposta pelo Tribunal do Júri da Comarca de Juara.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023